Tribunal: TJSP
Processo: 2269626-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória – Plano de Saúde – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para afastar o reajuste po mudança de faixa etária aos 60 anos – Inconformismo da autora, alegando que que o reajuste por mudança de faixa etária aos 60 anos revela-se abusivo à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, razão pela qual deve ser afastado – Cabimento -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória – Plano de Saúde – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para afastar o reajuste po mudança de faixa etária aos 60 anos – Inconformismo da autora, alegando que que o reajuste por mudança de faixa etária aos 60 anos revela-se abusivo à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, razão pela qual deve ser afastado – Cabimento - Expressivo aumento da mensalidade que evidencia a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciado no risco de inadimplência e na consequente exclusão de cobertura e cancelamento do contrato – Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil – Recurso provido para conceder a tutela de urgência e suspender o reajuste por alteração de faixa etária dos 60 anos, determinando que a empresa ré emita novos boletos no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária.